Tribunal: TJDFT
Processo: 0710877-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710877-54.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: GLICE BARREIRA AMARAL, INACIO PAL LINS NETO DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) contra decisão proferida pelo Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 83815429 do processo n. 0710518-55.2018.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por Glice Barreira Amaral e Inacio Pal Lins Neto, homologou o valor apresentado pela contadoria judicial, condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários no importe de R$500,00 (quinhentos reais) e determinou a expedição dos requisitórios, após preclusão. Em suas razões recursais (ID 24855799), alegam que um dos requisitórios diz respeito a requisição de pequeno valor correspondente a R$12.900,49 (doze mil e novecentos reais e quarenta e nove centavos). Sustentam que, embora a decisão exequenda tenha transitado em julgado em junho de 2020, não deve ser aplicada, à hipótese, a Lei n. 6618/2020, que alterou o limite de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos em relação às obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades da administração indireta, haja vista ter sido considerada inconstitucional por vício formal, conforme entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Defendem ser aplicável ao caso a redação original da Lei Distrital n. 3.624/2005, segundo a qual as obrigações de pagamento de pequeno valor imputadas ao Distrito Federal e suas entidades têm como limite dez salários-mínimos. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar que seja considerada como de pequeno valor, no caso, a obrigação de pagamento que não supere 10 (dez) salários-mínimos. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Na decisão ao ID 24891654, o pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido para obstar a expedição dos requisitórios nos autos de origem até o julgamento final deste recurso. Consoante ofício ao ID 25035362, a decisão objeto deste agravo de instrumento foi reconsiderada. A parte agravada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (ID 26269856). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, como se observa por meio do ofício juntado aos autos (ID 25035362), após a interposição deste recurso, a decisão agravada foi reconsiderada. Confira-se trecho do pronunciamento judicial: [...] À luz do agravo de instrumento oposto pela Fazenda Pública (ID 88910794), em juízo de retratação, reconheço que o pleito do exequente para que seja expedida Requisição de Pequeno Valor – RPV no montante de 20 (vinte) salários-mínimos não comporta acolhimento. [...] Por tais razões, declaro incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, ante ao vício de iniciativa e, em consequência, INDEFIRO o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em 20 salários-mínimos, devendo ser observado o teto de 10 salários-mínimos, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005. [...] A propósito, o art. 1.018, § 1o, do CPC prevê que, se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Logo, em razão da reconsideração da decisão recorrida, e considerando que a matéria revisitada no novo pronunciamento judicial abrange integralmente o conteúdo deste agravo de instrumento, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso. 3. Com essas razões, conforme o art. 932, III c/c art. 1.018, § 1o, ambos do CPC, não conheço do agravo de instrumento, por estar prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 10 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora